Tribunal: STJ
Processo: 0352422-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035254 - SE (2025/0352422-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz dando provimento
ao agravo regimental para conhecer do habeas corpus, da reconsideração de voto dos
Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior no mesmo sentido e do voto
do Sr. Ministro Og Fernandes negando-lhe provimento, por maioria, dar provimento ao
agravo regimental e, no mérito, à unanimidade, denegar o habeas corpus, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53237098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b280f6cc-dab6-4d4a-9f8a-f6b518a08181

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com
o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz quanto ao provimento do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator quanto à denegação da
ordem.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b280f6cc-dab6-4d4a-9f8a-f6b518a08181

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035254 - SE (2025/0352422-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE HENRIQUE DOS
SANTOS contra a decisão de e-STJ fls. 228/230, por meio da qual indeferi
liminarmente o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado em primeira
instância, como incurso nas sanções do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2
anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em decorrência da prática
de disparo de arma de fogo em via pública, com lesão à vítima Genailson Jerônimo da
Silva.
Documento eletrônico VDA51407598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: dbf3ed25-2b0a-4ce5-80bc-8790141cc7fd

A apelação defensiva foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem, que
afastou a reincidência, readequou a dosimetria da pena para 2 anos e 9 meses de
reclusão, fixou o regime inicial aberto e arbitrou honorários advocatícios à defensora
dativa.
Daí o presente
, no qual alegou a defesa que o paciente estaria sofrendo
writ

constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe
fora aplicada, apontando violação ao princípio do
e ocorrência de
ne bis in idem

.
reformatio in pejus
Requereu, inclusive liminarmente, a neutralização da valoração negativa das
circunstâncias judiciais e da culpabilidade, com a consequente realização de nova
dosimetria da pena.
Neste agravo regimental, a defesa repisou os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls. 228/230):
verbis
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
[...]
HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
Documento eletrônico VDA51407598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: dbf3ed25-2b0a-4ce5-80bc-8790141cc7fd

OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
CORPUS"
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
20/9/2023
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de Processo
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA51407598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: dbf3ed25-2b0a-4ce5-80bc-8790141cc7fd

No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a
ensejar a superação do supracitado entendimento.
No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação
concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
irrazoável diante do crime cometido” (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
21/9/2017
2/10/2017
” (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
21/9/2017
2/10/2017

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: dbf3ed25-2b0a-4ce5-80bc-8790141cc7fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.254 / SE
Número Registro: 2025/0352422-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008162820208250060 202086100827 202500333863 8162820208250060
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA51650460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: 66864c83-3ecc-46ce-a3ea-63bd821b1796

TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior, pediu vista o Sr.
Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião
Reis Júnior. Aguarda o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: 66864c83-3ecc-46ce-a3ea-63bd821b1796

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035254 - SE(2025/0352422-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
VOTO-VISTA
, Sebastião Reis Júnior, que negou
Após o voto do Ministro Relator
provimento ao agravo, afirmando que "não cabe a utilização de habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal",
.
pedi vista dos autos
No caso, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido em
apelação julgada no dia
Segundo pesquisa realizada na página eletrônica
8/8/2025.
do Tribunal de Justiça de Sergipe, o acórdão transitou em julgado em 13/11/2025
. Então, este
– distribuído em
– antes, portanto, do trânsito em
writ
15/9/2025
julgado da condenação, em substituição ao recurso especial que deixou de ser
interposto na instância de origem, como uma legítima opção defensiva.
Nessas circunstâncias, divirjo do relator, pois era cabível a impetração e
.
de rigor o seu conhecimento
I. Delimitação da controvérsia
O paciente foi condenado, pelo crime previsto no
da
art. 15
(disparo de arma de fogo), a
,
Lei n. 10.826/2003
2 anos e 9 meses de reclusão
além de
, estabelecido o
. Foi negada a
30 dias-multa
regime inicial aberto
aplicação de penas substitutivas e o sursis, em razão da culpabilidade negativa e de
maus antecedentes.

A Defensoria Pública sustenta: a)
, pois, a seu ver, a
erro na dosimetria
valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida com base em
elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que configuraria dupla punição pela
mesma circunstância, e b)
porquanto o
ocorrência de reforma para pior,
Tribunal de Justiça analisou de forma desfavorável a
, embora o
culpabilidade
Juízo de origem a tivesse expressamente considerado neutra.
Pede, por isso, a redução da pena do paciente.
II. Análise do caso concreto
O Juiz de conhecimento, na primeira fase da dosimetria, "valorou
negativamente [...] as
e as
" (fl. 49, grifei)
circunstâncias
consequências do crime
e destacou, no tópico relacionado aos
, que
antecedentes criminais
o "réu foi
, no processo 201886100773, pelo crime previsto no
condenado em 06/04/2021
§ 9o, do Código Penal
a
" (fl. 78), registro que utilizou
art. 129,
c/c Lei 11.340/06
"para valorar a reincidência" (fl. 77).
O Tribunal de origem, ao julgar o apelo exclusivo da defesa, não
aumentou a pena nem considerou desfavorável a vetorial do
do CP não
art. 59
analisada pelo Juiz. Consta do acórdão que, "no que diz respeito às consequências
do crime, há de se concluir que há fundamentação suficiente para a valoração
negativa" (fl. 104) e "de igual modo, no tocante às circunstâncias do crime, o fato
de o disparo ter sido realizado em
, nas proximidades de residências
via pública
habitadas e
, onde se encontravam
,
de um bar
diversas pessoas naquele momento
dá azo para a valorização negativa deste vetor" (fl. 105).
Veja-se que o réu disparou a arma de fogo que trazia consigo, atingindo
alguém que se encontrava dormindo dentro de um veículo estacionado nas
proximidades. A conduta, praticada perto de um bar, onde se encontravam
, caracteriza maior risco à segurança pública e à integridade física
diversas pessoas
de terceiros que estavam em local urbano, de grande fluxo de pessoas e veículos,
circunstância que evidencia um acréscimo apto a justificar a majoração da pena-
base.
Nesse contexto, a motivação utilizada pelo Tribunal de Justiça não é
ínsita ao tipo penal.

Também não houve reforma para pior da situação do réu. O órgão de
segundo grau,
, considerou que o
a partir dos dados assinalados na sentença
antecedente criminal destacado pelo Juiz de conhecimento – condenação datada de
no Processo n. 201886100773 –, caracteriza maus antecedentes, e não a
6/4/2021,
reincidência, uma "vez que o trânsito em julgado ocorreu após a prática do delito
apurado na origem" (fl. 50). Por essa razão, a pena do réu foi
e fixada
reduzida
em 2 anos e 9 meses de reclusão, mais 30 dias-multa.
O que se verifica é apenas erro material na redação do acórdão, no qual
houve menção à culpabilidade como se tivesse sido valorada negativamente,
embora tal circunstância não tenha sido considerada desfavorável nem pelo Juízo
sentenciante nem pelo Tribunal. Trata-se de equívoco no texto, que não foi
suscitado por meio de embargos de declaração e não repercute no conteúdo
decisório.
Tal inconsistência redacional não ocasionou o aumento da pena-base
nem prejudica a conclusão relativa à impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o colegiado registrou, de
forma clara e expressa, que o réu não preenche o requisito previsto no
III,
art. 44,
do Código Penal, fundamento suficiente para afastar a medida.
Segundo os julgados desta Corte: "O art. 44, III, do Código Penal
estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos
se '"a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que
essa substituição seja suficiente'" (HC n.
relator Ministro Ribeiro
532.617/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo
22/10/2019,
30/10/2019)
sentido, cito o ARg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta
791.306/SP,
Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
19/4/2023.
Nesse contexto, não ser verifica a ocorrência de
. A
reformatio in pejus
consideração desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime e dos
antecedentes do réu torna inadmissível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
III. Dispositivo

À vista do exposto, divirjo do relator para dar provimento ao agravo
regimental, a fim de conhecer do habeas corpus e denegar a ordem pleiteada.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352422-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.035.254 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008162820208250060 202086100827 202500333863 8162820208250060
PAUTA: 22/10/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz dando provimento ao agravo regimental para conhecer do habeas corpus, da
reconsideração de voto dos Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior no
mesmo sentido e do voto do Sr. Ministro Og Fernandes negando-lhe provimento, a Sexta
Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e, no mérito, à unanimidade,
denegou o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Rogerio Schietti Cruz quanto ao provimento do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator quanto à denegação da ordem.

C542605491:01:254092@
2025/0352422-7 - HC 1035254 Petição : 2025/0088606-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:36:04
Código de Controle do Documento: 005FB477-B8A8-476A-A11A-AE22FC6F09D7